Tribunal: TJSP
Processo: 1049850-17.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paola Christina Calabró Lorena de Oliveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Apelação. ICMS. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica-tributária, cumulada com repetição de indébito. Pedido julgado improcedente na origem, sob fundamento - causa de pedir - diverso do alegado na inicial. Julgamento extra-petita. Sentença anulada. Possibilidade de julgamento da demanda por este Colegiado. Aplicação da Teoria da Causa Madura. Mercadorias dadas em bonificação –

Ementa:
Apelação. ICMS. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica-tributária, cumulada com repetição de indébito. Pedido julgado improcedente na origem, sob fundamento - causa de pedir - diverso do alegado na inicial. Julgamento extra-petita. Sentença anulada. Possibilidade de julgamento da demanda por este Colegiado. Aplicação da Teoria da Causa Madura. Mercadorias dadas em bonificação – espécie de desconto incondicional. Inexistência de operação mercantil. Valor das mercadorias dadas a título de bonificação que não integra a base de cálculo do ICMS. REsp no 1111156/SP - Tema no 144. Restituição devida do tributo pago a maior, com incidência de juros de mora e correção monetária, a partir do recolhimento indevido, pela Taxa SELIC. Sentença reformada. Recurso provido.